Tribunal: TJES
Processo: 5014283-32.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Telefonia; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014283-32.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CECILIA ZANE SANTOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO DE TELEFONIA E
INTERNET
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DOS DIAS EM QUE O SERVIÇO FICOU INTERROMPIDO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5014283-32.2024.8.08.0024

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrida: CECILIA ZANE SANTOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 9044836).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese
: a)
que o recurso seja conhecido e provido;
b)
que a sentença deve ser reformada
; c)
que inexiste falha ou defeito na prestação dos serviços;
d)
que houve o restabelecimento do serviço no prazo legal, de acordo com as normas da ANATEL;
e)
que a recorrida não trouxe aos autos a comprovação de suas alegações;
f)
que, além das demandas técnicas, a prestação do serviço pode ser interrompida por ações de terceiros ou infortúnio do meio ambiente e fatos externos;
g)
que não há que se falar em danos morais, haja vista que os fatos narrados pela parte recorrida não passam de mero aborrecimento;
h)
subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório a título de danos morais seja reduzido substancialmente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação do serviço por parte da empresa recorrente, consistente na suspensão do serviço de telefonia e
internet
contratado pela parte recorrida, no período de 23/03/2024 a 09/04/2024, bem como se tal situação enseja indenização a título de danos materiais e morais.

Em que pese as alegações da parte recorrente, sigo o entendimento do juízo
a quo
no que tange à evidente falha na prestação de serviços pela parte recorrente, isto porque inexistia débitos em aberto a fim de justificar a suspensão do serviço, somado ao fato da demora em seu restabelecimento, além dos inúmeros contatos da recorrida comunicando a suspensão e solicitando o devido reparo (protocolos de atendimento informados na petição inicial), sem êxito, cujo restabelecimento somente ocorreu após a propositura da presente demanda.

Além do mais, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau:

[...] restou configurada a falha na prestação de serviços da Requerida (art. 14, CDC), consubstanciada na ausência do serviço de internet banda larga e telefonia fixa nos períodos antes elencados (em desconformidade com o art. 8º da Resolução nº 632/14 da ANATEL), embora a usuária estivesse adimplente com a contraprestação devida, e pela ausência de reparo do problema no prazo regulamentar, sendo compreensível que a ausência do serviço considerado indispensável nos dias atuais, tenha causado graves embaraços à comunicação da autora com a sua família e que a situação vivenciada pela Requerente extrapolou o mero aborrecimento.

Registra-se, que na situação da autora, a operadora falha, ainda, quanto às visitas técnicas agendadas. Muito embora marcada, a Ré deixou de cumprir o pactuado com o consumidor, deixando a Requerente à espera infrutífera de atendimento.

Desse modo, tenho que a parte recorrente não se desincumbiu de desconstituir
a prova apresentada pela parte recorrida, que demonstra a evidente falha na prestação do serviço, devendo a empresa recorrente responder
objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme disposto no artigo 14 do CDC.

Assim, agiu com acerto o juízo de origem ao determinar que a parte recorrente efetue a restituição proporcional dos valores cobrados durante o período em que o serviço de telefonia e
internet
ficou interrompido (23/03/2024 a 09/04/2024), no valor de R$ 61,50 (sessenta e um reais e cinquenta centavos)

No tocante a alegação de inexistência de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Com efeito, a suspensão indevida de prestação de serviço de telefonia e
internet
pela empresa de telefonia, enseja a compensação por danos morais, ainda, em face da natureza essencial desse serviço (art. 10, inc. VII, da Lei 7.783/1989) e por força da responsabilidade objetiva da fornecedora.

No que tange ao
quantum
fixado a título de danos morais, é
sabido que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)